Tribunal: TJES
Processo: 0000941-57.2015.8.08.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000941-57.2015.8.08.0023
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: RAPHAEL SANABRIA FERREIRA AGAPITO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. FIXAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NATUREZA NÃO VINCULANTE DA TABELA DA OAB. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 85, §§ 2º E 8º, DO CPC. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta pelo Estado do Espírito Santo em face de sentença que, ao condenar o réu pelo crime de receptação (art. 180, caput, CP), arbitrou honorários advocatícios em favor de defensor dativo nomeado para ato específico. O ente estatal busca a redução da verba honorária, sob o argumento de desproporcionalidade entre o montante fixado (R$ 700,00) e o trabalho efetivamente realizado, consistente na participação em uma única audiência de instrução e julgamento.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.

As questões jurídicas centrais consistem em:
(I) verificar se o valor arbitrado a título de honorários advocatícios ao defensor dativo revela-se proporcional ao trabalho desempenhado no caso concreto;
(II) definir se a tabela de honorários da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) possui caráter vinculante para o magistrado no momento da fixação da verba.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O arbitramento de honorários advocatícios ao defensor dativo deve observar a apreciação equitativa do magistrado, pautando-se pelo zelo profissional, a natureza da causa e o tempo exigido para o serviço, conforme aplicação analógica do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

4.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 984), estabelece que as tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado, servindo apenas como referencial para um valor justo.

5.

A atuação do defensor dativo restrita à participação em uma única audiência de instrução, sem a prática de outros atos processuais complexos, torna desproporcional a fixação da verba em patamar elevado.

6.

A manifestação favorável do próprio advogado beneficiário quanto à redução do valor para o patamar sugerido pelo ente estatal corrobora a necessidade de reforma da decisão para adequação aos princípios da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

Resultado do julgamento: Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1.
As tabelas de honorários da OAB possuem natureza meramente orientadora, não vinculando o Poder Judiciário no arbitramento de verbas devidas a defensores dativos.

2.
A fixação da remuneração do defensor dativo deve ocorrer por apreciação equitativa, observando-se a proporcionalidade entre o esforço laboral despendido e a complexidade do ato praticado.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 85, §§ 2º e 8º; Código Penal, art. 180, caput; Constituição Federal, art. 105, parágrafo único, II.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.656.322/SC, 3ª Seção, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 11.04.2018 (Tema Repetitivo 984).
TJES, Apelação Criminal n. 0006012-51.2016.8.08.0008, 1ª Câmara Criminal, rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 21.03.2024
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000941-57.2015.8.08.0023 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: RAPHAEL SANABRIA FERREIRA AGAPITO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal manejado pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da
Vara Única da
Comarca de
Iconha/ES
, que condenou o réu
Raphael Sanabri Ferreira Agapito
como incurso nas sanções do artigo
180, caput,
do Código Penal, e arbitrou honorários advocatícios em favor d
o
advogad
o
dativ
o, Dr. Jonatan Lappa de Lima
.

Nas razões recursais
(fls. 123-133)
, a Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo requer a redução do valor arbitrado
na Decisão de fl. 1
17

a título de honorários advocatícios,
em favor do advogado dativo, Dr. Gabriel dos Santos Maroni
.

Contrarrazões
não foram apresentadas, tendo o advogado dativo, Dr. Gabriel apenas juntado petição nos autos de ID 17263080, concordando com o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) sugerido pela PGE na apelação e que por tal motivo, deixou de apresentar.

A douta Procuradoria de Justiça, através de parecer lançado pela Ilustre Procuradora
Karla Sandoval

(ID 17816590)
, deixou de manifestar-se quanto ao apelo, vez que não se encontra configurada a necessidade de intervenção ministerial.

Pois bem.

Pleiteou o Estado do Espírito Santo a redução do valor arbitrado, por entender o montante desproporcional.

Ao prolatar
a r.
decisão, em audiência
, o douto Magistrado arbitrou honorários em favor d
o
Dr.
Gabriel dos Santos Maroni
(OAB/ES nº
25
.
295
) no valor de R$
700,00
(
setecentos
reais).

Considerando, no caso concreto, que a atuação d
o
defensor dativ
o
consistiu
apenas
na participação em audiência de instrução, há desproporcionalidade no
quantum
arbitrado pelo MM. Juiz.

No julgamento do Recurso Especial nº 1.656.322/SC (representativo de controvérsia), estabeleceu-se a tese segundo a qual “
1ª)
As tabelas de honorários elaboradas unilateralmente pelos Conselhos Seccionais da OAB não vinculam o magistrado no momento de arbitrar o valor da remuneração a que faz jus o defensor dativo que atua no processo penal; servem como referência para o estabelecimento de valor que seja justo e que reflita o labor despendido pelo advogado;
2ª)
Nas hipóteses em que o juiz da causa considerar desproporcional a quantia indicada na tabela da OAB em relação aos esforços despendidos pelo defensor dativo para os atos processuais praticados, poderá, motivadamente, arbitrar outro valor;
3ª)
São, porém, vinculativas, quanto aos valores estabelecidos para os atos praticados por defensor dativo, as tabelas produzidas mediante acordo entre o Poder Público, a Defensoria Pública e a seccional da OAB.
4ª)
Dado o disposto no art. 105, parágrafo único, II, da Constituição da República, possui caráter vinculante a Tabela de Honorários da Justiça Federal, assim como tabelas similares instituídas, eventualmente, pelos órgãos competentes das Justiças dos Estados e do Distrito Federal, na forma dos arts 96, I, e 125, § 1º, parte final, da Constituição da República
”.

Ao arbitrar os honorários, em regra, e conforme o entendimento firmado nesta Primeira Câmara Criminal, deve o Magistrado se valer das disposições dos §§ 2º e 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação da remuneração por apreciação equitativa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, bem como, o trabalho realizado e o tempo exigido para o seu serviço.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 85, §§ 2º E 8º, DO CPC/2015. TABELA DA OAB/ES NÃO VINCULA ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Com relação aos honorários devidos pela atuação do advogado dativo nesta seara criminal, diante da omissão do Código de Processo Penal, aplica-se, por analogia, o Código de Processo Civil, no art. 85, §§ 2º e 8º, segundo o qual os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, observando-se o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, a serem custeados pelo Estado, na hipótese em que não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente. Ressalta-se que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador (Precedentes). Diante da baixa complexidade da causa patrocinada, conclui-se por reduzir os honorários fixados em favor do defensor dativo por sua atuação no presente feito. 2. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: APELAÇÃO CRIMINAL, 0006012-51.2016.8.08.0008, Relator: EDER PONTES DA SILVA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 21/03/2024).

Cobra relevo pontuar, de outra banda, que está a se tratar de advogad
o
nomead
o
pelo juízo
(cuja verba será arcada pelo Estado)
, e não de profissional escolhido livremente pela parte, razão pela qual deve ser afastada a incidência da Tabela de Honorários e Diligências da Ordem dos Advogados do Brasil, haja vista a
desproporcionalidade dos valores ali fixados.

Ressalta-se, ainda, que a tabela da OAB não vincula o Poder Judiciário na fixação de honorários advocatícios por ter caráter meramente orientador.

Sendo assim, levando em conta os direcionamentos normativos já citados, ante o zelo demonstrado pelo profissional, bem como, pela natureza da causa, motivada está a não aplicação da Tabela da OAB
.

Passo, então, à reanálise da verba honorária devida.

Levando em consideração a regra estabelecida no artigo 85, § 2º, do atual Código de Processo Civil (zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pel
o
advogad
o
e, mormente o tempo exigido para o seu serviço), reduzo o arbitramento outrora realizado e condeno o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios no valor de R§
3
00,00 (
trezentos
reais)
, em favor d
o
Dr.
Gabriel dos Santos Maroni
, OAB/ES nº
25
.
925
, advogad
o
nomead
o

unicamente para a realização do ato judicial, qual seja, audiência de instrução e julgamento
em primeiro grau,
vez que o réu se encontrava desacompanhado de patrono
.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reduzir os honorários advocatícios arbitrados em favor d
o
defensor dativ
o
nomead
o
pelo juízo.

Sobre este ponto, intime-se a Procuradoria-Geral do Estado e expeça-se certidão de atuação individualizada, na forma do Ato Normativo Conjunto TJES/PGE nº 01/2021.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para reduzir os honorários advocatícios arbitrados em favor do defensor dativo nomeado pelo juízo.